Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709752-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO CSF S/A, PARANA BANCO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO 1. O autor agrava de capítulo da decisão 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741815-58.2023.8.07.0001 – ids 186959581; 188000125 – EmD rejeitados), que, em demanda de repactuação de dívida, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, porque não especificado o que o demandante pretende provar ou qual eventual controvérsia pretende sanar. Inicialmente defende a taxatividade mitigada, pois aguardar a sentença para discussão acerca do indeferimento de prova pericial tornaria inútil o julgamento da demanda, que, por se tratar de repactuação de dívidas, depende indubitavelmente de elaboração de plano judicial compulsório para seguimento. Alega, em suma, que a realização de plano compulsório, no caso, a ser elaborado pelo perito contábil, é essencial ao deslinde do feito na forma do CDC 104-B, sustentando que o que se pretende provar é o comprometimento da renda do agravante que ultrapassa o mínimo existencial. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. A decisão (id 186959581 – autos principais) que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator